Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. PENAS. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição.
3. Desde que comprovada a prática de atos ímprobos que se amoldem perfeitamente às figuras legais, a cominação das penalidades é medida que se impõe, observado o critério da razoabilidade.
4. Recurso não provido.